Tribunal: TJSP
Processo: 2201253-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença - Decisão que fixou multa de R$ 2.000,00 por cada mês de desconto indevido acima do estabelecido na sentença - Comprovação pelo agravante de que não houve descumprimento do V. Acordão - Valores debitados que foram devidamente estornados na conta da agravada - Desnecessidade da imposição da multa - Decisão reformada para revogar a multa - Recurso

Ementa:
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença - Decisão que fixou multa de R$ 2.000,00 por cada mês de desconto indevido acima do estabelecido na sentença - Comprovação pelo agravante de que não houve descumprimento do V. Acordão - Valores debitados que foram devidamente estornados na conta da agravada - Desnecessidade da imposição da multa - Decisão reformada para revogar a multa - Recurso provido.